Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-41.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO CONFIGURADA. MULTA CABÍVEL. TRÊS VÍDEOS
DIVERSOS DIVULGADOS COM CONTEÚDO FALSO. MULTA QUE
ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44155008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

I. CASO EM EXAME

1.1 Os recorrentes, Márcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando Mantovani e
a Coligação "Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo" interpuseram
recursos eleitorais contra a sentença proferida pelo Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedentes as representações
eleitorais nº 0600633-59.2024.6.16.0068, 0600657-56.2024.6.16.0143 e
0600658-41.2024.6.16.0143.

1.2 A sentença determinou a remoção da propaganda eleitoral e condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00, com
fundamento no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97, em razão da divulgação
de conteúdo inverídico e descontextualizado relacionado ao candidato
adversário.

1.3 Os recorrentes argumentam que houve apenas um equívoco em razão da
falta de conhecimento técnico e não desinformação, e pedem a redução da
multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a divulgação dos conteúdos
pelos recorrentes constitui propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se é
cabível a redução da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE vedam o uso de ferramentas tecnológicas para a difusão
de conteúdo sabidamente inverídico ou descontextualizado. A divulgação de
fatos manipulados, sem amparo nas decisões judiciais referenciadas,
caracteriza desinformação com potencial de influenciar o eleitorado.

3.2 As falas divulgadas nas redes sociais, televisão e rádio pelos recorrentes
continham informações falsas, induzindo o público a erro. Tais declarações
não encontram suporte na decisão judicial referenciada, configurando
propaganda eleitoral negativa e descontextualizada, violando os preceitos de
veracidade na propaganda eleitoral.

3.3 No que se refere à multa, foram três vídeos diferentes com conteúdo
inveríd

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600658-41.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente
Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600658-
41.2024.6.16.0143 que, julgou procedente as representações eleitorais (autos 0600633-
59.2024.6.16.0068 e 0600658-41.2024.6.16.0143) para confirmar as decisões liminares proferidas nos
três autos, e determinar a remoção definitiva das publicações impugnadas das redes sociais do
representado e vedar novas publicações de caráter semelhante, incluindo-se inserções na
propaganda eleitoral de rádio e televisão. Ainda, condenou os representados Marcio José Pacheco
Ramos, Luiz Fernando Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E A Força Do Povo" (PP,
MDB, PMB, PODEMOS, AVANTE), solidariamente, ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997, que fixou, de acordo com a fundamentação supra, no valor máximo de R$
30.000,00 (trinta mil reais), pela veiculação de propaganda eleitoral falsa, negativa e difamatória e
consequentemente, extinguiu o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo
487 do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação eleitoral movida pela Coligação
"Cascavel Unida e pra frente", com fundamento no art. 96, incisos I, da Lei nº 9.504/97, em face de
Marcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E
A Força Do Povo", alegando em síntese que o primeiro representado teria feito publicar em suas
redes sociais um vídeo com conteúdo falso ao afirmar que a Justiça Eleitoral teria identificado que
o celular que fez disparos em massa de notícias falsas estaria registra do no CNPJ do partido do
candidato Renato Silva. Pontua que o representado distorceu as informações constantes do
processo 0600321-83.2024.6.16.0068, na medida em que da análise daqueles autos não há
determinação de que o telefone móvel - que teria disparado informações falsas - seria de
titularidade do Partido Liberal. Afirma ainda que, ao distorcer a informação do processo judicial, a
intenção nítida é de causar estados mentais no eleitorado, com o intuito de promover a
desinformação e atacar a imagem do candidato Renato da Silva.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155008
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.200

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600658-41.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE]
- CASCAVEL - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO CONFIGURADA. MULTA CABÍVEL. TRÊS VÍDEOS
DIVERSOS DIVULGADOS COM CONTEÚDO FALSO. MULTA QUE
ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44155008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

I. CASO EM EXAME

1.1 Os recorrentes, Márcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando Mantovani e
a Coligação "Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo" interpuseram
recursos eleitorais contra a sentença proferida pelo Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedentes as representações
eleitorais nº 0600633-59.2024.6.16.0068, 0600657-56.2024.6.16.0143 e
0600658-41.2024.6.16.0143.

1.2 A sentença determinou a remoção da propaganda eleitoral e condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00, com
fundamento no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97, em razão da divulgação
de conteúdo inverídico e descontextualizado relacionado ao candidato
adversário.

1.3 Os recorrentes argumentam que houve apenas um equívoco em razão da
falta de conhecimento técnico e não desinformação, e pedem a redução da
multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a divulgação dos conteúdos
pelos recorrentes constitui propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se é
cabível a redução da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE vedam o uso de ferramentas tecnológicas para a difusão
de conteúdo sabidamente inverídico ou descontextualizado. A divulgação de
fatos manipulados, sem amparo nas decisões judiciais referenciadas,
caracteriza desinformação com potencial de influenciar o eleitorado.

3.2 As falas divulgadas nas redes sociais, televisão e rádio pelos recorrentes
continham informações falsas, induzindo o público a erro. Tais declarações
não encontram suporte na decisão judicial referenciada, configurando
propaganda eleitoral negativa e descontextualizada, violando os preceitos de
veracidade na propaganda eleitoral.

3.3 No que se refere à multa, foram três vídeos diferentes com conteúdo
inverídico. A multa no montante de R$ 30.000,00 imposta aos representados
de forma solidária atende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso desprovido, com manutenção da sentença.

4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo
sabidamente inverídico ou descontextualizado configura violação à legislação
Num. 44155008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

eleitoral e enseja aplicação de multa, em valor razoável e proporcional."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por MÁRCIO JOSÉ PACHECO
RAMOS, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO “RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA DO POVO”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente os pedidos formulados nas
Representações Eleitorais nº 0600633-59.2024.6.16.0068, nº 0600657-56.2024.6.16.0143
e nº 0600658-41.2024.6.16.0143, determinando a remoção da publicidade e condenando
os recorrentes ao pagamento de multa solidária de R$ 30.000,00, com fundamento no
artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.

Na origem a representação eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO
“CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” em face dos ora recorrentes, para o fim de apurar
a veiculação de um vídeo, por parte da Coligação representada, nas suas redes sociais, o
qual conteria conteúdo falso, porque afirmou que a Justiça Eleitoral teria identificado que
o celular que fez os disparos em massa das referidas notícias falsas estaria registrado no
CNPJ do partido de Renato Silva. Ainda, sob o argumento de que os representados
distorceram as informações constantes dos autos de nº 0600321-83.2024.6.16.0068, na
medida em que não há naquele processo qualquer indicação de que o telefone móvel
seria de titularidade do PL.

O Juízo de origem reconheceu a conexão das três representações, julgando-
as procedentes, para o fim de determinar a remoção definitiva das publicações e aplicar
multa aos representados no valor de R$ 30.000,00, de forma solidária, nos termos do
artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97 (ID 44122648).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que: a) a conta de Whatsapp em
questão foi utilizada dentro da sede do PL, durante um período de 8 horas, para envio de
mensagens sem conteúdo inverídico; b) por ausência de conhecimento técnico, o telefone
de onde se disparou as mensagens seria do PL, o que não configura desinformação, pois
os dados cadastrais do IP utilizados para o disparo em massa são de fato do partido; e c)
em caso de configurar propaganda irregular, requer a diminuição da multa, considerando-
se que o mesmo fato foi divulgado por três meios de comunicação diferentes, devendo
ser aplicada no valor mínimo ou três vezes o valor mínimo. Ao final, requer o provimento
do recurso, para reformar a sentença (ID 44122655).
Num. 44155008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

Em contrarrazões, a Coligação “Cascavel Unida e pra Frente” requer o
desprovimento do recurso, reforçando o argumento de que foi realizada propaganda de
forma distorcida de uma decisão judicial proferida na Representação nº 0600321-
83.2024.6.16.0068.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44119138).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser
conhecidos.

Conforme relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por MÁRCIO
JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO "RENOVAR
COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO" em face da sentença proferida pelo Juízo da
068ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente os pedidos formulados nas
Representações Eleitorais nº 0600633-59.2024.6.16.0068, nº 0600657-56.2024.6.16.0143
e nº 0600658-41.2024.6.16.0143, determinando a remoção da publicidade e condenando
os recorrentes ao pagamento de multa solidária de R$ 30.000,00, com fundamento no
artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.

Foram propostas três representações eleitorais (nº 0600633-
59.2024.6.16.0068, nº 0600657-56.2024.6.16.0143 e nº 0600658-41.2024.6.16.0143), nas
quais a COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE alega que os representados
estariam impulsionando vídeos com conteúdos negativos dos candidatos da Coligação
ora recorrente.

O Juízo eleitoral reconheceu a conexão e determinou a reunião dos feitos.
Ainda, entendeu que não há nos autos referenciados (Representação nº 0600321-
83.2024.6.16.0068) manifestação do Juízo comprovando que o aparelho celular que
disparou mensagens em massa era de titularidade do PL, mas apenas que sobreveio
informação nos autos, após diligências, de que "um dos IP ́s supostamente utilizados para
o disparo das mensagens pertenceria ao Partido Liberal de Cascavel". Explica que "a
alteração intencional dos fatos é grave, especialmente por envolver a Justiça Eleitoral
e suas decisões". Com isso, julgou procedente as três representações para determinar a
remoção das publicações e condenar os representados ao pagamento da multa de
R$30.000,00, solidariamente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia das três representações cinge-se em avaliar se as divulgações
de conteúdo feito pelos representados, ora recorrentes, configura ou não prática irregular
Num. 44155008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

a ensejar a aplicação da multa.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
Num. 44155008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a Justiça Eleitoral
deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o
objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, "a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira 'falha no livre mercado de
ideias políticas', deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha".

Ainda, imperioso ressaltar que "A desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem
verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã". (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Maria Cláudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).

Da análise do conteúdo dos vídeos publicados, observa-se das falas dos
autos de REl nº 0600633-59.2024.6.16.0068 (redes sociais) o seguinte:

"Gente, a campanha do Renato Silva vive dizendo que está sendo vítima de
fake News, mas nunca prova nada, só fala para atacar os adversários. Agora,
olha a decisão judicial que eu tenho aqui em mãos, onde a justiça eleitoral
identificou que o celular que fez disparos em massa de fake News contra
mim, está registrado no CNPJ do partido do Renato Silva. Então, assim, com
essa decisão judicial, fica assim provado que a campanha que mente, ataca e
distribui fake News é a campanha do Renato Silva, é a velha política suja,
rasteira, criminosa, porque isso sim é um crime."

Nos autos de REl nº 0600657-57.2024.6.16.0143 (inserção na televisão) e
nos autos de REl nº 0600658-41.6.16.0143 (inserção na rádio), o conteúdo é o seguinte:

"O celular que fez disparos de fake News contra mim está registrado no
CNPJ do partido do RENATO SILVA. É o que diz essa decisão judicial da
Justiça Eleitoral, e isso é crime. Está provado, agora, quem mente, ataca e
distribui fake News nessas eleições: é a campanha do RENATO SILVA, a
velha política rasteira, suja e, agora, criminosa."

Num. 44155008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

Em relação aos autos referenciados no vídeo, de nº 0600321-
83.2024.6.16.0068, o Juízo de primeiro grau de jurisdição explica o seguinte (ID
44122648):

"Analisando os autos referenciados pelas partes (0600321-
83.2024.6.16.0068), é possível constatar que se trata de representação
eleitoral manejada contra pessoa inicialmente desconhecida. O que sabia o
representante, naquela oportunidade, é que o número do terminal era o +55
47 99912-0367. Após diversas diligências e ofícios, identificou-se o titular do
aparelho móvel como sendo JULIO MARQUES. A parte foi citada e
compareceu aos autos, aduzindo que o número lhe pertencia, mas dele se
desfez em setembro de 2021. As diligências prosseguiram e, após novas
respostas aos ofícios encaminhados, sobreveio a informação de que um
dos IP ́s supostamente utilizados para o disparo das mensagens
pertenceria ao Partido Liberal de Cascavel. Com base nestas informações
e diante da ausência de provas de que o Partido Liberal de Cascavel teria
sido o autor das mensagens, considerando que a conexão à internet poderia
ter corrido por qualquer pessoa, na medida em que sua rede de wi-fi é de uso
público, sobreveio sentença de improcedência da demanda movida pelo
candidato MARCIO PACHECO contra o PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL
e JULIO MARQUES.

Obviamente a sentença proferida pende de eventual recurso a ser manejado
pelo representado nestes autos (e representante naqueles autos). No
entanto, o que se tem é que as informações transmitidas por ele, em sua
propaganda eleitoral, simplesmente NÃO EXISTEM.

Em momento algum dos autos referenciados na propaganda eleitoral
houve manifestação do Juízo comprovando que o aparelho celular que
teria disparado mensagens em massa seria de titularidade do Partido
Liberal".

Observa-se que, nos autos de RP nº 0600321-83.2024.6.16.0068, foi
constatado no vídeo em questão que dois dos IPs analisados estão vinculados às redes
de internet de titularidade do Partido Liberal de Cascavel, conforme IDs 44102218 e
44102215 dos citados autos.

Com isso, os trechos das falas que dizem "olha a decisão judicial que eu
tenho aqui em mãos, onde a justiça eleitoral identificou que o celular que fez disparos em
massa de fake News contra mim, está registrado no CNPJ do partido do Renato Silva"
(REl nº 0600633-59.2024.6.16.0068 - redes sociais) e "o celular que fez disparos de fake
News contra mim está registrado no CNPJ do partido do RENATO SILVA. É o que diz
essa decisão judicial da Justiça Eleitoral, e isso é crime" (REl n] 0600657-
57.2024.6.16.0143, inserção na televisão, e REl nº 0600658-41.6.16.0143, inserção na
rádio) são inverídicos, ensejando artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais, em prejuízo à candidatura do recorrente, o que não é permitido
na propaganda eleitoral.
Num. 44155008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

Os recorrentes se utilizam de uma decisão judicial para dar autenticidade à
propaganda eleitoral, servindo-se de fatos descontextualizados e sabidamente
inverídicos, com termos como "É o que diz essa decisão judicial da Justiça Eleitoral, e
isso é crime", "Está provado, agora, quem mente, ataca e distribui fake News nessas
eleições: é a campanha do RENATO SILVA" e "a velha política rasteira, suja e, agora,
criminosa", com intuito apelativo que geram um sentimento negativo de indignação na
população em geral, pouco antes das eleições, o que caracteriza uma conduta
manipuladora, que tem forte influência para o desequilíbrio do pleito.

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico "(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
de plano (...)" (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No caso, da simples análise do vídeo é possível verificar a manipulação, de
plano, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem do recorrido, desbordando o
limite da crítica e da liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente
inverídico.

Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, afigurando-se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR-REspEl
0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
Num. 44155008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação:
20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo
sentido (ID 44134572):

"Os autos indicam que o vídeo foi divulgado antes da decisão final no
processo 0600321-83.2024.6.16.0068. Portanto, a afirmação de que "com
essa decisão judicial, fica provado que a campanha que mente, ataca e
distribui fake news é a campanha do Renato Silva, uma velha política suja,
rasteira e criminosa, pois isso sim é um crime" não refletia a realidade dos
fatos à época.

Assim, a situação em análise configura desinformação baseada em
informações substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento
deste Tribunal, o uso descontextualizado da imagem, associado a
desinformação, gera o desequilíbrio no debate político, vulnerando a
integridade do ambiente eleitoral (TRE-PR. REl nº 060002406, rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024).

Como pontuado na sentença: "Em momento algum dos autos referenciados
na propaganda eleitoral houve manifestação do Juízo comprovando que o
aparelho celular que teria disparado mensagens em massa seria de
titularidade do Partido Liberal".

Constata-se, portanto, que o conteúdo impugnado está desconectado do
contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o
que justifica a intervenção desta Justiça Especializada.

Por esses motivos, entende-se que o recurso não comporta provimento,
devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

4. Conclusão
Num. 44155008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

Ante todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, por esta Procuradoria
Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto".

Ademais, o próprio recorrente reconheceu o erro na informação, ao dizer que
se equivocou ao afirmar que o telefone de onde foram disparadas as mensagens seria do
PL, no vídeo (ID 44122655).

Com isso, verifica-se que a divulgação do vídeo, seja nas redes sociais (autos
0600633-59.2024.6.16.0068), seja em inserção na televisão (autos 0600657-
57.2024.6.16.0143), ou no rádio (autos 0600658-41.6.16.0143), caracteriza conteúdo
negativo, descontextualizado, sabidamente inverídico, que fere a honra e imagem do
recorrido e induz o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos
concorrentes ao pleito.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da multa, revela-se dos autos
que foram veiculados três vídeos, os quais originaram três representações diferentes,
julgadas em decisão única em razão da conexão. O valor da multa em R$ 30.000,00, de
forma solidária, encontra-se em consonância com a gravidade da conduta e com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Veja-se que foram três vídeos contendo
conteúdo inverídico de modo que poder-se-ia fixar a multa em cinco mil para cada
representado e em cada representação, valor assim maior do que definido na sentença
de primeiro grau. Assim, o valor da multa deve ser mantido.

Assim, impende-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ
FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO "RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA
DO POVO", para o fim de manter a sentença tal como foi lançada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44155008 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600658-41.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, RENOVAR COM FÉ EM DEUS E
A FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR, LUIZ FERNANDO
MANTOVANI - Advogados do(a) RECORRENTE: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155008 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084459200000043104682
Número do documento: 24102308084459200000043104682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:44:38